Tribunal: TCU
Processo: 039.290/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a aquisição de máquinas e equipamento, veículo do tipo automóvel sedan, caminhão a diesel para transporte de água, veículo tipo caminhonete pick-up e veículo tipo caminhão comboio de lubrificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada por empresa licitante, denunciando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 65/2023, promovido pelo Município de Candeias do Jamari/RO, com valor previsto de R$ 1.456.657,83 e tendo por objeto a "aquisição de máquinas e equipamento, veículo do tipo automóvel sedan, caminhão a diesel para transporte de água, veículo tipo caminhonete pick-up, veículo tipo caminhão comboio de lubrificação", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1°, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Bruno Maurício Galhardo a multa pecuniária prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e o art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Município de Candeias do Jamari/RO que, prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, adote as providências necessárias para anular a habilitação da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., em relação aos itens 2 e 3 do Pregão Eletrônico 65/2023/PMCJ/CPL; 9.6. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Município de Candeias do Jamari/RO sobre a falha identificada no Pregão Eletrônico 65/2023/PMCJ/CPL, ao permitir a participação de empresa em licitação como ME/EPP, obtendo os benefícios da LC 123/2006, sem ostentar tal condição, infringindo o art. 3o, §§ 9o e 9o-A c/c art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006, e sem ter tomado as medidas necessárias à correção da irregularidade, mesmo após ter sido alertada da situação por meio de recurso administrativo interposto no âmbito do citado certame, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.7. juntar cópia desta deliberação aos TCs Processo 039.296/2023-7 , Processo 039.297/2023-3 , Processo 039.300/2023-4 , Processo 039.301/2023-0 , Processo 040.026/2023-0 e Processo 040.519/2023-6 ; e 9.8. arquivar estes autos.